Tribunal: TJES
Processo: 5007027-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007027-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO JUDICIAL FUNDADO NA INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como coator o juízo da Execução Penal nº 2000021-27.2025.8.08.0014, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o benefício, apontando suposto constrangimento ilegal. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio (Agravo de Execução) para questionar decisão que indeferiu pedido de saída temporária, com fundamento na ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A decisão do juízo de origem encontra respaldo no art. 123 da LEP e em jurisprudência pacífica do STJ e do TJES, segundo os quais a saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, inclusive a compatibilidade com os objetivos da pena.

5. A incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena pode justificar, de forma fundamentada, o indeferimento do pedido de saída temporária, especialmente quando há longa pena remanescente a cumprir e ausência de experiências extramuros do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é meio idôneo para substituir o Agravo de Execução quando não demonstrada manifesta ilegalidade na decisão atacada.

2. A saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, incluindo a compatibilidade com os objetivos da pena.

3. A existência de longa pena remanescente e ausência de trabalho externo podem justificar, de forma fundamentada, o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgExec Penal nº 5004421-80.2022.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 04.08.2022;
TJES, AgExec Penal nº 5008609-19.2022.8.08.0000, Rel. Jaime Ferreira Abreu, Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007027-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

FELIPE DE SOUZA FARAGE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES

PACIENTE: GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO
, apontando ato supostamente coator nos autos da Execução Penal nº 2000021-27.2025.8.08.0014.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de saídas temporárias pelo douto magistrado de primeiro grau
.

Alega o paciente que preenche os requisitos para a saída temporária.

Pedido de liminar indeferido (ID 13556689).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
(ID 14065461).

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo de Execução pelo presente remédio heroico.

Com efeito, observa-se que a impetrante busca debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000021-27.2025.8.08.0014.

Em consulta ao processo SEEU verifica-se que a fundamentação do magistrado ao negar as saídas temporárias ao apenado foi a seguinte (mov. 74.1, ID 13555523):

[...]

Para a concessão da benesse se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 123 do mesmo Diploma Legal, haja vista que o benefício de saída temporária não constitui direito subjetivo dos apenados segregados no regime semiaberto:

Artigo 123 – A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do beneficio com os objetivos da pena

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena” (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Assim, conclui-se que, para a concessão do benefício, se faz necessário analisar todas as peculiares e circunstâncias do caso, ponderando cada incidente existente no feito, bem como o comportamento do interno no decorrer da execução:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. Não preenchimento do requisito objetivo. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que o Reeducando obtenha direito à saída temporária é preciso que satisfaça, além do subjetivo, o requisito objetivo, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6, se for primário, e de 1/4, se reincidente, nos termos do art. 123 da LEP. Na hipótese dos autos, o Agravante não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime de cumprimento que lhe foi imputado, de forma que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado. 2. Ademais, as exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa. Precedentes do STJ 3. Recurso conhecido e Desprovido”.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180040824, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019)

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que o(a) apenado(a) foi condenado a 08 ( oito) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e multa pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, possuindo ainda longo tempo de pena a cumprir no regime semiaberto, uma vez que sua progressão ao regime aberto está prevista somente para 29/06/2027 e livramento condicional para 07/03/2029, com término de pena previsto para 2031.

Além disso, a unidade prisional informou que o apenado não exerce trabalho externo, de modo que não é possível, por ora, aferir seu senso de responsabilidade extramuros (seq. 69).

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do(a) apenado(a) como “boa”, este(a) não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico.

Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. Além disso, também é firme o posicionamento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto, não lhe assegura o direito à visitação periódica ao lar. III - In casu, o v. acórdão impugnado, manteve o indeferimento do benefício, concluindo por sua prematuridade, considerando que o sentenciado somente fará jus ao livramento condicional em 21/12/2038, e foi recentemente progredido ao regime semiaberto em 02/10/2017, e, portanto, que a concessão da visita periódica ao lar, nesta fase da execução, não se coadunaria com os objetivos da pena. IV - Infirmar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem, para reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da benesse, como pretende a impetração, demandaria aprofundado exame do contexto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VISITA PERIÓDICA AO LAR. REQUISITOS DO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. NÃO PREENCHIMENTO. EXAME PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante precedentes desta Corte Superior, a progressão do sentenciado para o regime semiaberto não lhe confere, como consequência necessária, o direito à visitação periódica ao lar. 2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido, com fulcro no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o benefício não se mostrava compatível com os objetivos da pena, revelando-se prematuro, ao menos naquele momento, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 410.342/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Na mesma esteira decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: EMENTA:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/ 2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato do reeducando ter evadido do sistema carcerário e ressaltou que foi condenado no total de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/05/2021. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190031938, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/ 2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Deste modo, diante de todo o exposto, entendendo este juízo que o(a) apenado(a), por ora, não faz jus à concessão do benefício, INDEFIRO o requerimento da defesa [...]

Conforme se verifica, o paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, e, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Por fim, ao analisar os autos, vê-se que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Isso porque há precedentes neste E. Tribunal que entendem que o fundamento utilizado pelo magistrado, isto é, a incompatibilidade das saídas temporárias com os objetivos da pena (art. 123, inciso III, da LEP) se dá ante a longa pena remanescente, é idôneo, a ver:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REEDUCANDO É COMPANHEIRO DA AVÓ MATERNA DA VÍTIMA. REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DA BENESSE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RISCO DE CONTATO COM A VÍTIMA, QUE ATUALMENTE POSSUI 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício das saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2.
Embora o agravante tenha preenchido os requisitos previstos no art. 123, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais, não preencheu o requisito disposto no inciso III, do referido artigo, que consiste na compatibilidade da benesse das saídas temporárias com os objetivos da pena. Isso porque, no caso, o agravante fora condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável com aumento de pena pelo fato de a vítima, criança de quatro anos de idade à época dos fatos, ser sua neta por afinidade
. 3. A longa pena a ser cumprida pelo crime de estupro de vulnerável, no ambiente doméstico, desautoriza a concessão do benefício da saída temporária, por implicar contato com a vítima (STJ, AgRg no HC 546976/RJ, Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/4/2020, DJe 15/4/2020). 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal nº 5004421-80.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022) – destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal nº 5008609-19.2022.8.08.0000, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data da Publicação no Diário: 02/02/2023) – destaquei

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.